Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701068-84.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS SOUZA BARBOSA RECORRIDOS: EDINALDO VAZ DA COSTA, MARIA LÚCIA SILVA VAZ DA COSTA, EDISON VAZ DA COSTA, MARTA DOMINGOS DA SILVA VAZ, JEFERSON VAZ DA COSTA, VALTER VAZ DA COSTA, EDEMA VAZ DA COSTA ANDRADE, JOSÉ ALBINO DE PAULA, UELLITON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ANGÉLICA GONCALVES PEREIRA, LUCIMAR ARAUJO DOMINGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE. JUSTA. MANSA. ININTERRUPTA. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente ação reivindicatória de imóvel rural. 2. A ação reivindicatória é a demanda real por meio da qual o proprietário não possuidor busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente. Deste modo, cumpre à parte requerente comprovar o domínio da coisa, individualizar o bem e demonstrar que os requeridos o possuem ou o detém de forma injusta, ou seja, aquela exercida sem causa jurídica, sendo irrelevante a aferição da boa ou má-fé. 3. A prova produzida nos autos demonstra que os demandados estão exercendo posse mansa, pacífica e pública da área objeto da lide há, aproximadamente, duas décadas, para fins de moradia. 4. Deve ser prestigiada a sentença de improcedência da ação reivindicatória em que houve alegação de usucapião como matéria de defesa. 5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 1.228 e 1.247, ambos do Código Civil, sustentando que não possui a posse total do imóvel objeto do presente litígio, pois lhe foi usurpada uma boa parte, mas que restou comprovada a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem em oposição ao seu justo título de proprietário, razão pela qual possui direito de reaver sua posse. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 39744393), conforme se extrai da certidão de ID 40166570, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 187/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. (...) 4. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.965.914/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 1.228 e 1.247, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, os requeridos comprovaram que ocupam a área há muitos anos, de forma pública, mansa e pacífica, fazendo do local sua moradia. Consoante fundamentado na sentença recorrida, a prova testemunhal colhida por ocasião da audiência de instrução está apta a demonstrar que os requeridos exercem a posse da área desde meados de 2006, assim como os demais documentos apresentados, como fatura de serviços de energia elétrica. Entretanto, o autor não logrou êxito em demonstrar que exerce a posse do imóvel desde a aquisição. (...) Desta forma, não estando evidenciada a posse injusta por parte dos requeridos, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão reivindicatória, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação” (ID 38785217). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025